Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
I – EMBARGOS DO AUTOR EDVAN SILVA RIOS
2. Os embargos do autor apontam omissão e contradição que, no entanto, não existem. Isso porque o embargante sustenta que restou consignado no julgado não constar dos autos comprovante de pagamento de R$ 753,67 referente ao valor da franquia, mas foi debitada do valor recebido pela perda total do veículo a quantia de R$ 649,67, pugnando pelo ressarcimento deste valor. No entanto, diverso do que pretende o embargante, tal parcela é pendente da apólice, não constando ser o valor da franquia (ID Num. 29173669 – Pág. 2).
II – EMBARGOS DO RÉU ECO VISÃO PARTICIPAÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS EIRELI
3. Os embargos do réu apontam contradição e omissão no julgado, além de suscitar o prequestionamento. Sustenta o embargante que foram deferidos valores comprovados em nome de pessoa diversa da lide, pleiteando a sua dedução. Com razão, uma vez que tais recibos estão em nome de Theo e não do autor, não tendo sido trazida justificativa para tanto no momento oportuno (ID Num. 28228398 – Pág. 17), merecendo reparo o julgado neste ponto.
4. Por outro lado, os comprovantes em nome do autor totalizam R$ 373,88 e datam de 25/02/2021 a 21/04/2021 (ID Num. 28228398 – Págs. 9 a 16), não subsistindo, por conseguinte, a alegação de as viagens serem anteriores ao sinistro, ocorrido em 23/02/2021 (ID Num. 28228397 – Pág. 2). Com relação aos juros de mora a partir do desembolso e não do evento danoso, razão assiste ao embargante.
5. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
6. Portanto, é o caso de rejeição dos embargos do autor e acolhimento parcial dos embargos do réu, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação:
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 373,88 (trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária e juros de 1% ao mês, a contar do desembolso.
7. EMBARGOS DO AUTOR EDVAN SILVA RIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
EMBARGOS DO RÉU ECO VISÃO PARTICIPAÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS EIRELI CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.